Tribunal: STF
Processo: Pet 8983
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    O Deputado Federal FILIPE BARROS DE BAPTISTA TOLEDO RIBEIRO representa pela instauração de investigação em razão da prática de crime contra a Segurança Nacional, previsto no art. 26 da Lei 7.170/83.
    Inicialmente, alega que “dia 21 de Junho de 2.020, no elevado próximo à Rodoviário do Plano Piloto em Brasília, pessoas não identificadas hastearam uma grande faixa imputando ao Presidente da República, o Senhor Jair Messias Bolsonaro, a pecha de nazista, incorrendo assim em delito previsto na Lei de Segurança Nacional (Art. 26 da Lei federal n.º 7.170, de 1983)”.
    Sustenta, acerca da validade do art. 26 da Lei 7.170/83, que “(...) é o mesmo tipo criminal utilizado por este Supremo Tribunal Federal para instaurar e conduzir o Inquérito Judicial n.º 4.781, nascido através da Portaria Gabinete do Presidente de n.º 69, de 14 de março de 2019”, e defende que:
    “(...) se a imputação de notícias fraudulentas (fakenews), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas e crimes contra a honra dos Ministros do Supremo Tribunal Federal justificam a instauração de procedimento apuratório criminal, da mesma forma se devem apurar semelhantes condutas que atingem a honra do Presidente da República, ex vi do Art. 26 da Lei federal n.º 7.170, de 1983, que elenca dentre as possíveis vítimas tanto o Supremo Tribunal Federal como também o Presidente da República, o do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados”.
    Por fim, requer “a instauração de investigação criminal, conexa ao Inquérito Judicial n.º 4.781 (instaurado pela Portaria Gabinete do Presidente de n.º 69, de 14 de março de 2019), em razão da prática de crime contra a honra do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO previsto no Art. 26 da Lei de Segurança Nacional (Lei federal n.º 7.170, de 1983)”.
    É o relatório. Decido.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    Na presente hipótese, o noticiante não trouxe aos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
    Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação Nesse sentido, conferir: Inq. 4429, 8/6/2018; Inq. 3844, 5/08/2019; PET 8497, 17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/03/2020, todos da PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria.
    Ante o exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente